Tribunal: TJES
Processo: 5036557-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5036557-58.2022.8.08.0024

APELANTE:
JOSUÉ CORREA DO NASCIMENTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo de demissão e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O autor foi demitido do cargo de assistente administrativo do Município de Vitória após a apuração, em processo administrativo disciplinar, de acumulação ilegal com o cargo de educador social no Município de Cariacica, resultando em uma carga horária incompatível de 80 horas semanais e na prestação de declaração falsa de não ocupação de outro vínculo no momento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e omissão quanto à análise de laudos médicos psiquiátricos; (ii) saber se houve má-fé do servidor na acumulação dos cargos públicos; (iii) saber se é aplicável o direito de opção previsto na Lei nº 8.112/1990 e a respectiva exoneração; e (iv) saber se há dever de indenizar por danos morais em razão da dispensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentou adequadamente a regularidade do processo administrativo disciplinar, no qual o servidor exerceu ampla defesa técnica sem suscitar as alegações de incapacidade psíquica no momento oportuno. 5. A má-fé na acumulação de cargos ficou devidamente caracterizada pela prestação de declaração inverídica de forma livre e consciente no ato da posse, atestando a não ocupação de outro cargo público, o que afasta a alegação de boa-fé ou de erro escusável. 6. A legislação estadual e municipal é aplicável ao caso, sendo incabível a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 para garantir o direito de opção após a instauração do procedimento disciplinar. 7. O controle judicial restringe-se à aferição da legalidade do processo administrativo, não autorizando a intervenção do Poder Judiciário ou a substituição do administrador na gradação da penalidade aplicada. 8. A demissão decorreu do regular exercício do poder disciplinar da Administração Pública, amparada na estrita legalidade para punir infração dolosa, o que descaracteriza a prática de ato ilícito e afasta o dever de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prestação de declaração falsa sobre a não ocupação de cargo público no momento da posse configura má-fé e justifica a penalidade de demissão por acumulação ilegal. 2. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a interferência no mérito administrativo para alterar a sanção validamente aplicada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.112/1990, art. 133; Lei Municipal nº 2.994/1982, arts. 22, § 1º, 165 e 177, III, "d". Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 50005093820208130281, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJMG, AC nº 50131682120238130525, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 25.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5036557-58.2022.8.08.0024

APELANTE:
JOSUÉ CORREA DO NASCIMENTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSUÉ CORREA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos autorais de nulidade de ato administrativo de demissão e condenação ao pagamento de danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) a sentença é nula por omissão e cerceamento de defesa, ao não identificar ou analisar individualmente as provas documentais (laudos médicos) acostadas à inicial; (ii) agiu de boa-fé na acumulação de cargos, devendo-lhe ser oportunizado o direito de opção previsto legalmente; (iii) o ato demissionário é nulo em razão de grave quadro depressivo que lhe retirava o discernimento durante o Processo Administrativo Disciplinar (PAD); e que (iv) a dispensa arbitrária em momento de fragilidade psíquica enseja reparação por danos morais. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade para cassar a sentença e retornar os autos à origem. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para anular o processo administrativo disciplinar e o respectivo ato demissionário, determinando-se a reintegração ao cargo e a posterior conclusão do seu pedido de exoneração. Postula, ainda, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20%.

Antes de adentrar o exame do mérito, cumpre enfrentar as questões preliminares suscitadas, as quais precedem o exame do objeto principal do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante argui a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado de primeiro grau não teria apreciado o acervo probatório documental, especificamente os laudos médicos que atestariam sua incapacidade psíquica.

Segundo se depreende dos autos, o d. Juízo a quo fundamentou o convencimento na higidez do procedimento administrativo, destacando que a sequência de documentos apresentada era suficiente para demonstrar a regularidade da apuração das infrações.

Ademais, a sentença expressamente consignou que o apelante participou ativamente de todas as fases do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 6248010/2019, valendo-se de defesa técnica através de advogado constituído, tendo plena ciência dos fatos apurados e oportunidade de se manifestar antes das tomadas de decisão pela comissão processante.

Verificou-se, ainda, que as questões de saúde ora alegadas não foram suscitadas em sede de defesa técnica no âmbito administrativo, sendo trazidas apenas na presente ação judicial. Tal circunstância afasta a alegação de omissão do juízo singular quanto ao exame de tal ponto, uma vez que a validade do ato administrativo deve ser analisada sob o prisma do que foi efetivamente instruído no procedimento disciplinar original.

Assim, por inexistir vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato de demissão do apelante do cargo de Assistente Administrativo do Município de Vitória, ocorrido em razão de acumulação inconstitucional com o cargo de Educador Social no Município de Cariacica.

Para o deslinde da causa, cumpre aferir a ocorrência de má-fé no acúmulo de cargos. Consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 6248010/2019 que o servidor, ao tomar posse em 26/10/2012 no Município de Vitória, firmou declaração expressa de que não exercia outro cargo público. Todavia, restou comprovado que o apelante já detinha vínculo estatutário com a municipalidade de Cariacica desde 06/09/2011.

Depreende-se dos autos que ambos os vínculos exigiam 40 horas semanais, totalizando uma carga exaustiva de 80 horas de labor por semana. O próprio apelante confessou que as jornadas não guardavam compatibilidade e que sua rotina consistia em sair de um trabalho diretamente para o outro (termo de audiência - id 19293240). Tal sobreposição resultou em expressiva quantidade de faltas registradas em sua ficha funcional no Município de Vitória, prejudicando concretamente a eficiência do serviço público.

Visto que a prestação de declaração inexata rechaça, de plano, qualquer alegação de boa-fé, eis que, em 31.08.2012, o apelante firmou declaração asseverando não exercer qualquer outro cargo público. Prestou, portanto, informação inverídica de forma livre e consciente sobre um vínculo estatutário que já mantinha há mais de um ano, com o nítido propósito de viabilizar a posse no segundo cargo. Destarte, não há que se falar em mero desconhecimento ou erro escusável, visto que a deliberada falsidade na declaração firmada rechaça, de plano, qualquer alegação de boa-fé.

A Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória) é cristalina ao impor a obrigação da declaração de não acumulação e a punição em caso de má-fé, ipsis litteris:

"Art. 22 - São requisitos para a posse, na primeira investidura em cargo público:

(...) § 1º No termo de posse, deverá o funcionário declarar que, de sua investidura, não resultará acumulação vedada por lei, devendo, no ato da posse, apresentar declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio, a qual será transcrita no termo de posse."

"Art. 177 - São infrações disciplinares:

(...) III - Puníveis com demissão:

(...) d) acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos, com má-fé."

"Art. 165 - Apurada, em processo administrativo, a acumulação proibida e provada a má fé, com base no tempo de posse ou outro meio de prova, o funcionário será demitido de ambos os cargos e restituirá o que houver recebido ilegalmente."

Sobre a caracterização inequívoca do dolo em casos de acumulação indevida aliada à incompatibilidade de horários, a jurisprudência já se manifestou:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - TEMA 1199/STF - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DOLO DEMONSTRADO - DANO AO ERÁRIO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO - PENALIDADES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS - SENTENÇA MANTIDA. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1 .199 da repercussão geral, ao analisar a possibilidade de retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/21, definiu que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, haja vista que a presente ação foi ajuizada antes da publicação da nova lei . O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. Existindo prova de atuação dolosa visando obter benefício econômico indevido e de lesar o erário, uma vez que o servidor público municipal, agindo de forma livre e consciente, acumulou indevidamente dois cargos públicos incompatíveis, recebendo remuneração sem qualquer contraprestação, infere-se se que restou provada a prática de ato de improbidade administrativa e de dano causado ao erário, impondo-se a manutenção da sentença. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MG - Apelação Cível: 50005093820208130281, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2024)"

DOS LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL E A INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.112/90

O apelante invoca o art. 133 da Lei Federal nº 8.112/90 para fundamentar um pretenso direito de opção de cargo. Igualmente defende que a demissão deveria ter sido convertida no seu pedido de exoneração. Contudo, o pleito de exoneração ocorreu tão somente após a ciência da instauração do PAD, numa tentativa tardia de evitar a sanção, não elidindo a má-fé já consolidada.

Além disso, a aplicação analógica da referida norma federal é incabível ante a existência de legislação municipal e estadual específica. Ademais, impende destacar que o controle jurisdicional dos atos disciplinares restringe-se à aferição da legalidade do procedimento e não autoriza a substituição do administrador na gradação da pena. Transcrevo, na íntegra, precedente que examina exaustivamente a matéria:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Pouso Alegre/MG contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória proposta por servidor público demitido, com o objetivo de anular o processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua exoneração e pleitear sua reintegração ao cargo de médico. A sentença entendeu haver nulidade no PAD por ausência de notificação prévia para opção por cargo, aplicando analogicamente o art. 133 da Lei nº 8 .112/90. O Município sustenta a regularidade do processo e a legalidade da penalidade aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de sindicância prévia compromete a validade do PAD; (ii) avaliar a suficiência da descrição dos fatos na portaria inaugural; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal no PAD; (iv) definir se houve prescrição da pretensão punitiva; e (v) determinar se o Poder Judiciário pode anular a penalidade sob fundamentos de mérito administrativo . III. RAZÕES DE DECIDIR A sindicância prévia é dispensável quando há elementos suficientes que justifiquem a instauração direta do processo administrativo disciplinar, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. A portaria inaugural do PAD atendeu aos requisitos legais do Estatuto dos Servidores de Pouso Alegre ao especificar o objeto do processo e a infração imputada, sendo desnecessária a descrição minuciosa dos fatos. A ampla defesa e o contraditório foram assegurados ao servidor, que teve acesso integral aos autos e oportunidade para apresentar defesa e acompanhar o procedimento desde o início . O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a infração apurada - acumulação ilícita de cargos - é de natureza objetiva e está suficientemente comprovada por documentação oficial. Não há prescrição da pretensão punitiva quando a infração funcional é permanente e o prazo prescricional tem início apenas com a cessação da conduta ou o conhecimento do fato pela Administração. O controle jurisdicional do PAD limita-se à análise de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo da sanção aplicada. A aplicação analógica do art . 133 da Lei nº 8.112/90 é indevida quando há legislação municipal própria regulando o tema, não havendo omissão normativa que justifique a incidência subsidiária da norma federal. A penalidade de demissão imposta ao servidor encontra respaldo expresso nos arts. 165, I, e 179, IX, da Lei Ordinária nº 1 .042/1971, sendo proporcional à infração funcional cometida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sindicância é dispensável quando há prova documental robusta que justifique a instauração direta do processo administrativo disciplinar . A descrição sumária do objeto na portaria inaugural do PAD é suficiente, desde que possibilite ao servidor a identificação da infração e o exercício do contraditório. O indeferimento de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando a infração funcional é objetiva e já comprovada por documentos oficiais. A infração de acumulação ilícita de cargos tem natureza permanente, iniciando-se o prazo prescricional apenas com a cessação da conduta ou o conhecimento do fato pela Administração. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da penalidade aplicada, limitando-se ao exame da legalidade do processo disciplinar . A existência de estatuto municipal próprio afasta a aplicação analógica de normas da Lei nº 8.112/90. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art . 85, § 8º; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Po (TJ-MG - Apelação Cível: 50131682120238130525, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2025)"

Por derradeiro, no atinente ao pleito de indenização por danos morais, impõe-se a sua rejeição. A atuação da Administração Pública, amparada na estrita legalidade e no regular exercício do poder disciplinar para punir infração dolosa, não evidencia prática de ato ilícito capaz de configurar dever reparatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade das cobranças em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)